Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724631-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. NATUREZA PROPTER REM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE. PROMITENTES VENDEDOR E COMPRADOR. TEMA 122, STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Consoante entendimento assentado pelo c. STJ, “tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU” (Tema 122, STJ). 2. A natureza propter rem da obrigação tributária alusiva ao IPTU/TLP não é capaz de elidir a responsabilidade da promitente vendedora. 3. Com o advento da Lei no 14.112/2020, que reformou a Lei de Falência e Recuperação Judicial, a execução fiscal deve permanecer perante o juízo de execução fazendário, cabendo ao juízo da recuperação apenas determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial (art. 6o, §7o-B, Lei 11.101/2005). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 805 do mesmo diploma legal, pugnando para que eventuais penhoras ocorram sobre os imóveis vinculados à cobrança que, por não possuírem qualquer relação de propriedade com a recorrente, consistirão na medida menos gravosa de satisfação da Execução Fiscal de origem no 0755171-46.2021.8.07.0016, em observância ao caráter propter rem dos tributos em discussão e, ainda, de modo que não seja violado o princípio da menor onerosidade. Acrescenta que deve ser reconhecida a competência do Juízo da Recuperação Judicial para avaliar previamente o ato constritivo determinado pelo Juízo da Execução Fiscal. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Ao final, pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RONALDO REDENSCHI, OAB/RJ 94.238, JULIO SALLES COSTA JANOLIO, OAB/RJ 119.528 e ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL, OAB/RJ 163.879. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 805 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “II - É firme o entendimento desta Corte segundo o qual a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, caso não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é feita no interesse do credor.” (AgInt no REsp n. 1.968.031/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). E, mais “4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções fiscal e de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade. 4.1 O art. 6o, § 7o-B, delimita a atuação do Juízo recuperacional, conferindo-lhe a possibilidade, apenas, de determinar a substituição do bem constrito por outra garantia, sem prejuízo, naturalmente, da formulação de proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca com o Juízo da execução fiscal e em atenção ao princípio da menor onerosidade. 4.2 Em se tratando de execução fiscal, o Juízo da recuperação judicial ostenta competência para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam não sobre todo e qualquer bem, mas tão somente sobre "bens de capital" essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial.” (REsp n. 2.184.895/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 4/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030